Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702321-38.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (SINDMÉDICO/DF). ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ANUALIDADE. IMPOSIÇÃO DE PERIODICIDADE INFERIOR POR ATO INFRALEGAL. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADA. 1. O princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da CRFB/88, é a fonte e o limite do poder hierárquico. O art. 84, IV, da CRFB/88 não confere a prerrogativa de ato do executivo contrariar, por ato infralegal, a lei que objetiva regulamentar. 2. A Lei Complementar Distrital n. 840/11 dispôs, no seu art. 46, §3o, que o servidor deveria comprovar anualmente a compatibilidade de horários para acumulação de cargos públicos. 3. Não cabe ao administrador, sob a justificativa de aperfeiçoamento da lei, impor ao subordinado, inclusive sob ameaça de sanção administrativa, a prática de atos materiais mensais, a exemplo do preenchimento de formulários administrativos (“Quadro de Compatibilidade”), para a comprovação da adequação de seus horários. 4. Cabe ao Poder Judiciário, desde que provocado, anular atos infralegais da Administração Pública eivados pelo vicio da ilegalidade, conforme prevê o princípio da inafastabilidade de jurisdição positivado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 5. Com o provimento do recurso da parte autora ocorre a inversão da sucumbência fixada na sentença, assim o recurso do Distrito Federal, que trata exclusivamente sobre honorários advocatícios fixados em seu favor, perde o objeto e deve ser julgado como prejudicado. 6. Apelação do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SINDMÉDICO/DF) provida. Apelação do DISTRITO FEDERAL prejudicada. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveriam ter sido observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), aplicando-se o que for maior. Entende que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não remunera o trabalho realizado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, § 8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027